Tribunal: TJDFT
Processo: 0715517-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715517-61.2025.8.07.0000 RECORRENTES: ARGOS DE FARO COELHO, MARIA TERESA RODRIGUES NUNES DOS SANTOS RECORRIDA: PITE S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Processual civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Objeção de Pré-Executividade. Alegações diversas visando a desqualificação do título executivo judicial. Questões anteriormente resolvidas. Superação. Preclusão. Repristinação. Matérias de ordem pública. Formulação de idêntica pretensão sob o prisma de novo fundamento. Impossibilidade. Resolução antecedente. Preservação. Eficácia preclusiva. Solução consoante o devido processo legal. Objetivo teleológico do processo. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento de sentença, não conhecera da objeção de pré-executividade oposta pelo executado e sua cônjuge, sob o fundamento de que, quanto à esposa do devedor, não integrara ela a fase de conhecimento nem demonstrara sua legitimidade para integrar o polo passivo da fase executiva, ao passo que reconhecera que as arguições reprisadas pelo executado, a par de não estarem abroqueladas em fatos novos, já haviam sido apreciadas por decisões anteriores, estando alcançadas, pois, pela preclusão. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da possibilidade de conhecimento do formulado incidentalmente no curso de cumprimento de sentença sob a denominação de objeção de pré-executividade, perquirindo-se se as matérias já estariam acobertadas pela preclusão, ou se, ao contrário, sobejariam hábeis de serem conhecidas sob aquela conformação jurídica. III. Razões de decidir 3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, porquanto resolvida antecedentemente, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental. 4. As matérias já formuladas e resolvidas anteriormente via de decisão intangível, porque acobertadas pelo véu de intangibilidade originário da preclusão como forma de assegurar efetividade e o desiderato do processo, velando que caminhe para frente e encaminhe a solução do litígio, são impassíveis de serem reprisadas, porque já superadas e como forma justamente de ser assegurada a realização do objetivo teleológico do processo. 5. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada. (CPC, art. 505). 6. Resolvida negativamente a invocação de questões reputadas de ordem pública com o viso de desqualificação do título executivo no curso de cumprimento de sentença, o havido enseja o aperfeiçoamento da preclusão sobre elas, obstando que sejam renovadas após nova formulação endereçada ao juiz do cumprimento de sentença, pois não induz a repristinação de questão já resolvida a elisão do fenômeno processual, o que compreende, inclusive, as matérias de ordem pública, pois, a despeito da natureza que ostentam, não estão imunes aos efeitos da coisa julgada e da preclusão ao serem transmudadas em questões processuais e resolvidas. IV. Dispositivo 7. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. No especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 239 e 280, ambos do Código de Processo Civil, asseverando nulidade, ante a ausência de citação válida, insuscetível de preclusão ou coisa julgada; b) artigo 485, inciso VI, do CPC, ao argumento de que a execução teria sido mantida sem pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo; c) artigo 803, inciso I, do CPC, defendendo a inexigibilidade do título executivo como causa de nulidade da execução; d) artigo 924, inciso III, do CPC, por entender que a execução deveria ter sido extinta, diante da inexigibilidade do título; e) artigo 10 do CPC, por infringência à vedação de decisão surpresa, ao terem sido reconhecidas a preclusão e a coisa julgada sem oportunizar contraditório sobre a matéria; e f) artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Suscita dissenso pretoriano com julgados do STJ, quanto à admissão da exceção de pré-executividade para reconhecimento de nulidades absolutas, inclusive ausência de citação válida e inexigibilidade do título, mesmo após o trânsito em julgado. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente. No extraordinário, a parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos artigos 5o, incisos LIII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do juiz natural. Articula ausência de fundamentação das decisões judiciais. Requer os benefícios da gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo aos recursos, bem como a condenação da parte recorrida nas custas e honorários. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto aos preparos, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/9/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 239 e 280, ambos do CPC, pois restou assentado no aresto combatido: “Assim, constatado que as questões levantadas pelos agravantes já foram resolvidas em oportunidade antecedente, operara-se a preclusão recobrindo a análise da arguição, revestindo a questão de imutabilidade, devendo, pois, ser mantida a resolução a elas conferida, tornando inviável que a questão seja renovada” (ID 75639566). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 485, inciso VI, 803, inciso I, 924, inciso III, todos do CPC, pois o órgão julgador assim assentou: “depreende-se que, nada obstante os agravantes sustentem a legitimidade da primeira agravante para a formulação das postulações deduzidas, não subsiste motivo algum para que seja reconhecida sua pertinência subjetiva. É que, a par de a situação, diferentemente do sustentado, (...) o regime de bens não impacta, só por si, na pertinência subjetiva do cumprimento de sentença, pois toda a arguição formulada na peça intitulada de objeção de pré-executividade nem mesmo se destinara à proteção da meação que lhe é reservada, mas apenas à renovação da arguição de litisconsórcio necessário e de nulidade decorrente da inexistência de citação da esposa do executado, o que, inclusive, já fora objeto de apreciação no curso do cumprimento de sentença. Assim, nota-se que tanto essa questão quanto as demais já foram objeto de apreciação no curso procedimental, conforme visto. Ou seja, toda a formulação reprisada já fora deduzida e refutada. Inviável, pois, que renovem a arguição invocando a suposta essência de ordem pública do arguido com base em fundamentos e elementos novos, porquanto o processo encerra procedimento solene, que é orientado por princípios e regramentos volvidos à asseguração de sua eficácia e sua resolução dentro dum prazo razoável, resguardadas as garantais inerentes ao contraditório e à ampla defesa, tanto mais porque, mesmo nessas questões, a apreciação precedente no curso processual obsta que sejam reexaminas, em obséquio ao fenômeno preclusivo, do qual não estão infensas, mormente quanto não se apura qualquer fato novo, como pretendem fazer crer. Dentre as vigas de sustentação do devido processo legal destacam-se a coisa julgada e a preclusão” (ID 75639566). Da mesma forma, o apelo não deve seguir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 10 do CPC, na medida em que “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Igualmente o especial não pode seguir em relação ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, porque, “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). O especial não deve transitar quanto à arguida divergência interpretativa, já que “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo também não deve seguir em relação à suposta infringência ao artigo 5o, inciso LIII, da CF, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa, tendo em vista que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1528274 AgR / SC, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 29/8/2025. Por fim, no que diz respeito ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024). Assim, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Nesse sentido, confiram-se a Pet 12.016 AgR, relator Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 2/10/2024 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte recorrida nas custas e honorários, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027